Tribunal: TJDFT
Processo: 0725210-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725210-40.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JET LINE LOCAÇÕES E SERVIÇOS AÉREOS LTDA. RECORRIDO: SANE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AÇÃO CONEXA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ATRIBUIÇÃO DE FEITO SUSPENSIVO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO ULTERIOR DO TRIBUNAL SUPERIOR. EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. EFEITOS SUBSTITUTIVO DO RECURSO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso, a decisão proferida pelo Presidente deste e. Tribunal atribuiu efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto em ação conexa à execução, até o trânsito em julgado do acórdão objurgado ou ulterior deliberação em contrário do Superior Tribunal de Justiça. 2. Em face do efeito substantivo do recurso, a decisão que examina o mérito recursal substitui a decisão anterior. 3. Na hipótese, o Recurso Especial teve seu provimento negado. Sendo assim, ainda que não seja definitiva, a deliberação do STJ foi contrária ao direito da parte ora agravante, de modo que deve prevalecer sobre a decisão que concedeu o efeito suspensivo, o que impõe o prosseguimento da execução. 4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 313, inciso V, e 921, inciso I, ambos do CPC, sustentando que há prevalência da prejudicial externa apta a ensejar a manutenção da suspensão a fim de se evitar decisões conflitantes. Aduz que a prejudicialidade externa induz à necessidade de sobrestamento desta ação, a fim de resguardar a efetividade da prestação jurisdicional e a racionalidade lógica das decisões judiciais; b) artigo 919, § 1o, do mesmo diploma legal, asseverando que a ação de conhecimento que ensejou o reconhecimento da prejudicialidade externa em questão figura como se embargos à execução fosse. Pugna, assim, para que seja reestabelecida a suspensão do feito executivo em razão da já reconhecida prejudicialidade externa, até o trânsito em julgado da ação de conhecimento n.o 0717681-06.2019.8.07.0001. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 313, inciso V, 919, § 1o, e 921, inciso I, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030